Tribunal: STF
Processo: ARE 916331
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-07
Data de publicação: 2016-10-07

Ementa:
EMENTA: CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. ESBULHO. LEI Nº 10.188/2001. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF.



    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional pertinente, uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), assim como a análise das cláusulas contratuais procedimentos vedados neste momento processual. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.